Tribunal: TJDFT
Processo: 0739660-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS PROVENIENTES DE FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DOLO EVIDENCIADO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do delito constante no artigo 180, caput, do Código Penal. A defesa sustentou ausência de provas quanto à autoria, contraditoriedade nos depoimentos policiais, e pleiteou absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, substituição da pena, regime aberto e justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) se é possível a desclassificação para a forma culposa do tipo penal; (iii) se são cabíveis o regime inicial aberto e a substituição da pena por restritivas de direitos; (iv) se é possível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verificam contradições aptas a afastar a credibilidade dos relatos policiais, os quais convergem no sentido de que o réu estava na posse de veículo onde foram encontrados cabos de transmissão de dados furtados.
4. Não tendo o réu se desvencilhado do seu ônus de provar as alegações trazidas pela defesa, bem como a origem lícita do bem, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
5. Manteve-se a pena fixada, considerada a reincidência e os maus antecedentes do réu, o que justifica o regime semiaberto e inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Quanto ao pedido de justiça gratuita, determinou-se que sua apreciação compete ao Juízo da Execução Penal, conforme orientação da Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A apreensão de produto de crime na posse do agente gera presunção de ciência quanto à origem ilícita do bem, incumbindo à defesa demonstrar a boa-fé na aquisição ou a inexistência de dolo, não sendo suficientes meras alegações dissociadas do conjunto probatório.”
Dispositivos relevantes citados: artigos 44, 59, 77, 156 e 180, caput, do Código Penal; artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.703.590/RJ; AgRg no HC n. 984.097/MS; TJDFT, Acórdãos 2004405, 1989208, 1842478, 1807227.